Tribunal: TJES
Processo: 0006206-62.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006206-62.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSON ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006206-62.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR, MILTON LIMA DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO.

DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame

1.Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), pela prática do crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1º, do Código Penal)

.
Consta dos autos que o acusado, proprietário de uma assistência técnica de celulares, foi flagrado mantendo em depósito e realizando procedimento de formatação (
reset
de fábrica) em um smartphone de alta gama, produto de roubo ocorrido no dia anterior, sem que houvesse qualquer documentação de procedência ou nota fiscal do aparelho
.

II.
Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i)
saber se a conduta do comerciante preenche o elemento subjetivo do tipo qualificado, ante a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem e de atuação no estrito exercício da profissão
; (ii)
saber se a ausência de realização de exame pericial nos computadores e no pendrive apreendidos na loja do réu gera lacuna probatória capaz de ensejar a absolvição por insuficiência de provas
; e (iii)
saber se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no § 3º do artigo 180 do Código Penal
.

III.
Razões de decidir
3.
No crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), o tipo penal contenta-se com o dolo eventual, traduzido pela elementar normativa "deve saber ser produto de crime", que impõe ao comerciante um dever de cuidado e diligência superiores
. 4.
A apreensão da
res furtiva
ou
receptata
em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar de forma inequívoca a procedência lícita do objeto ou a conduta escusável, encargo do qual o réu não se desincumbiu
. 5.
O dolo eventual resta configurado pelas circunstâncias fáticas: o apelante, técnico especializado, recebeu smartphone bloqueado de última geração, de terceiro que não possuía notas ou credenciais de acesso, e iniciou imediatamente o procedimento forçado de formatação (
reset
), incidindo na Teoria da Cegueira Deliberada (
willful blindness
) ao assumir o risco do resultado espúrio para auferir lucro com a mão de obra
. 6.
A ausência de laudo pericial nos computadores e no pendrive arrecadados na loja não gera nulidade ou insuficiência probatória, visto que o exame técnico em tais maquinários seria indispensável apenas para a apuração do crime de adulteração de sinal identificador (art. 311 do CP)
.
A materialidade e a autoria da receptação comercial estão solidamente demonstradas pela apreensão física do celular roubado no comércio e pelos depoimentos policiais coesos colhidos em juízo
. 7.
Revelando-se inviável o pleito de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa, a dosimetria deve ser integralmente mantida, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal (03 anos de reclusão), com estabelecimento do regime inicial aberto e substituição por duas restritivas de direitos, em estrita observância aos parâmetros normativos dos artigos 33, 44 e 59 do Código Penal
.

IV.
Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e desprovido
.
Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
. 2.
A desclassificação para receptação culposa é incabível quando o crime ocorre no exercício da atividade comercial, mesmo que informal, caracterizando a forma qualificada do delito
."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, 44, 59 e 180, § 1º; CPP, arts. 156 and 386, II e VII
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDel no AREsp nº 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.217.713/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.06.2023;
TJ-ES, Apelação Criminal nº 0000023-05.2019.8.08.0026, Segunda Câmara Criminal
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006206-62.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR, MILTON LIMA DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por GILSON ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada), impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos

.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de março de 2019, por volta das 17 horas, o apelante Gilson Almeida Oliveira Junior tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial em sua loja "Atom Assistência Técnica", 1 (um) aparelho celular marca Samsung que sabia ser produto de crime de roubo ocorrido no dia anterior contra a vítima Nathan Dias Nascimento Assis

.
Consta que o smartphone foi localizado por policiais civis no estabelecimento do apelante conectado a um computador, momento em que passava por procedimento de formatação e "reset"

.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta possuir o direito à absolvição com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que desconhecia a origem ilícita do aparelho celular, agindo de boa-fé e no estrito exercício regular de sua profissão de técnico de assistência

.

Aduz a fragilidade do conjunto probatório decorrente da ausência de realização de perícia técnica nos equipamentos de informática apreendidos (CPU e pendrive), cuja análise científica individualizada reputa essencial para o deslinde da controvérsia

.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa ou a fixação da pena em seu patamar mínimo legal

.

A defesa técnica pugna pela absolvição do apelante com amparo no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, a ausência de dolo por estar no exercício regular de sua profissão de técnico e a fragilidade probatória decorrente da falta de laudo pericial nos equipamentos de informática apreendidos. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para a modalidade culposa ou a fixação da pena no patamar mínimo.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim Unificado do crime antecedente de roubo, do Auto de Apreensão do telefone celular da vítima e dos depoimentos uníssonos das testemunhas policiais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.
A tese defensiva que sustenta a ausência de dolo por estar o Apelante exercendo atividade técnica comercial lícita não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório. No crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1º, do Código Penal), a conduta típica abrange a hipótese em que o agente comercial devesse saber da origem espúria do bem, caracterizando o dolo eventual pela violação induvidosa de um
dever qualificado de cuidado inerente à sua profissão
.

O Apelante, na condição de proprietário e técnico de estabelecimento comercial especializado em aparelhos eletrônicos, recebeu um
smartphone
de última geração, sem nota fiscal ou qualquer documentação comprobatória de propriedade legítima, trazido por um terceiro que não possuía as credenciais de acesso ou senhas vinculadas ao dispositivo. No momento exato da abordagem policial, ocorrida menos de 24 horas após o roubo armado sofrido pelo menor Nathan Dias Nascimento Assis, o réu foi flagrado com o objeto conectado ao computador da loja iniciando o procedimento forçado de formatação de fábrica e remoção de "conta Google".

Conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a apreensão da
res furtiva
ou
receptata
em poder do acusado opera a distribuição racional do ônus da prova, incumbindo à defesa apresentar justificativa plausível e documental que demonstre a boa-fé ou o desconhecimento escusável da origem do bem, encargo do qual o apelante não se desincumbiu (AgRg no REsp n. 2.238.816/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026). A mera afirmação verbal de ter realizado consulta em sistema de IMEI, desprovida de comprovação por
print
ou log técnico, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de responsabilidade.

As circunstâncias fáticas evidenciam que o recorrente agiu com deliberada indiferença e assumiu o risco do resultado, amoldando-se perfeitamente à Teoria da Cegueira Deliberada (
willful blindness
), ao fechar os olhos para os fortes indícios de criminalidade que orbitavam o aparelho com o escopo de auferir o lucro decorrente da mão de obra de desbloqueio. No mesmo sentido, este Colegiado já se posicionou ao julgar o recurso do corréu Milton Lima de Moura, assentando a validade da dinâmica do flagrante e a solidez das provas circunstanciais que interligam os agentes à ocultação do patrimônio da vítima.

No que tange à alegada nulidade por ausência de laudo pericial na CPU e no pendrive arrecadados na loja, razão não assiste à defesa. O exame científico nos computadores revelar-se-ia imprescindível para a apuração de eventual crime de adulteração de sinal identificador (artigo 311 do CP) ou fraude sistêmica. Para a configuração do delito de receptação comercial qualificada, basta a demonstração inequívoca de que o comerciante mantinha em depósito ou recebeu em seu estabelecimento coisa que devia saber ser produto de crime, fato este demonstrado de forma autônoma pela apreensão física do smartphone roubado e pela prova testemunhal colhida.

Portanto, demonstrada a perfeita subsunção da conduta ao tipo penal qualificado, resta inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, bem como descabido o pedido de desclassificação para a modalidade culposa (§ 3º do art. 180 do CP), ante o nítido dolo eventual extraído das condições profissionais do agente.

No tocante à dosimetria, a sentença condenatória fixou a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, patamar este que se tornou definitivo diante da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. O regime inicial aberto e a substituição por duas restritivas de direitos foram concedidos em estrita observância aos critérios do artigo 44 e do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, não demandando qualquer reparo técnico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Gilson Almeida Oliveira Junior.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.